Tribunal: TJPA
Processo: 0803492-39.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0803492-39.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: MAX MULLER DE MELO BEZERRA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FEITO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora. 41ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 16.11.2022 a 23.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0803492-39.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ABELARDO SERGIO BACELAR DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10514070)

EMBARGADO: MAX MULLER DE MELO BEZERRA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste egrégio Plenário que nego provimento ao agravo interno no pedido de cumprimento de sentença
.

Em síntese, o embargante sustenta ter ocorrido omissão do aresto quanto a majoração dos honorários de sucumbência devidos no segundo grau de jurisdição. Requereu o provimento do recurso para emprestar efeitos infringentes ao julgado.

O embargado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

De início, é importante consignar que na decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 8806513) houve fixação de honorários advocatícios de 10% sobre a quantia reconhecida como excesso de execução (R$ 90.786,62).

Dito isto, assinalo não ser possível falar em omissão, pois tanto ao contrarrazoar os embargos de declaração, como ao agravo interno, interpostos contra a decisão de procedência da impugnação, ambos desprovidos, o ora recorrente não fez qualquer pedido para arbitrar honorários advocatícios recursais, quanto mais majorá-los.

Nota-se, assim, que não se trata de hipótese para arbitramento de honorários na fase recursal por se tratar de feito de competência originária deste Tribunal.

Além disso, em atenção aos pleitos do embargante e do embargado, cabe observar que segundo o entendimento da Segunda Seção do STJ
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE MULTA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do diploma processual civil, não é automática e depende da análise do caso concreto.

4.
Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
.

5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Destarte, não há qualquer vício embargável passível de correção.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2022